Tribunal: STF
Processo: Ext 753
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-21
Data de publicação: 1999-10-21

Ementa:
EMENTA: Extradição.
- No caso, estão presentes os requisitos formais para o
pedido de extradição.
- A acusação nº V não pode dar margem à extradição porque
a pena máxima imposta ao crime a ela correspondente é de um ano de
privação de liberdade, e o artigo III, 1, do Tratado de Extradição
entre o Brasil e os Estados Unidos da América  não permite
extradição por crime cuja pena máxima seja essa. O mesmo ocorre com
as acusações nºs II, III e IV, uma vez que no ordenamento jurídico
brasileiro as condutas a elas atinentes são atípicas penalmente.
- Quanto à acusação nº V (de contrabando), são
improcedentes as alegações da defesa, inclusive a relativa à
concorrência de jurisdição, bem como não ocorre qualquer das causas
impeditivas da extradição.
Extradição que se defere em parte.